Tribunal: TJPA
Processo: 0804550-34.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804550-34.2021.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VALDELINO RABELO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº:

0804550-34.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ

EMBARGADO/EMBARGANTE:

VALDELINO RABELO ALVES

ADVOGADO(S): CLEUDE FERREIRA PAXIUBA; HENRY WALL GOMES FREITAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Conta pasep. Legitimidade passiva do banco do brasil. Redução da indenização por dano moral. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rejeição dos embargos.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A. e por VALDELINO RABELO ALVES contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação Cível do banco apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a sentença que julgou procedente ação revisional de conta PASEP cumulada com indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, à luz do Tema 1150 do STJ; (ii) apurar se houve omissão ou contradição na fundamentação da redução do valor da indenização por danos morais, especialmente no que diz respeito à consideração do longo tempo de privação dos valores da conta PASEP.

III.
Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, afastando-a com base no Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade da instituição financeira para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

4.

A pretensão do banco de rediscutir o entendimento consolidado pelo STJ ou de invocar precedentes superados revela mero inconformismo, sem configurar omissão sanável por embargos de declaração.

5.

A decisão que reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 foi devidamente fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar qualquer contradição interna ou omitir aspectos essenciais do julgamento.

6.

A duração do dano foi implicitamente considerada como parte do contexto fático-jurídico avaliado, sendo desnecessária a referência expressa a cada fator isolado, desde que a fundamentação permita compreender o raciocínio adotado.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão que afasta a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil com base no Tema 1150 do STJ não padece de omissão, ainda que não comente precedentes anteriores superados. 2. A redução do valor da indenização por danos morais, fundamentada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, prescinde de análise pormenorizada de cada aspecto fático, quando o conjunto da decisão revela motivação suficiente. 3. A rediscussão do mérito da causa ou do valor da indenização não se viabiliza pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150, DJe 21.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0804550-34.2021.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM:

ITAITUBA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO(S): ITALO SCARAMUSSA LUZ

EMBARGADO/EMBARGANTE:

VALDELINO RABELO ALVES

ADVOGADO(S): CLEUDE FERREIRA PAXIUBA; HENRY WALL GOMES FREITAS

RELATORA:

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão (ID 26952614) proferido por esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A, unicamente para reduzir a condenação da indenização por danos morais de R$
5.000,00 para R$
3.000,00, mantendo no mais a sentença de origem que julgou procedente a ação revisional de conta PASEP c/c danos morais ajuizada por Valdelino Rabelo Alves.

Nos
Embargos de Declaração
(ID 27143264) opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
., alega o embargante, em síntese, com intuito de prequestionamento, omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por demandas relativas a índices de correção do PASEP, argumentando que tais ações deveriam ser ajuizadas contra a União, mesmo após o julgamento do Tema 1150 do STJ. Sustenta que o acórdão fere frontalmente o referido tema ao manter a responsabilidade do Banco, citando o item 5 da ementa do Tema 1150, que transcreve:
"O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”
.

Pedidos formulados pelo embargante Banco do Brasil S/A:

"Face ao exposto, requer-se sejam conhecimentos os presentes Embargos, bem como, concedido o seu provimento integral, suprimindo às omissões apontadas, sob pena de nulidade do Acórdão, inclusive para fins de prequestionamento, com o intuito de viabilizar eventual manejo de recurso superior."
.

Em contrarrazões (ID 27370457), VALDELINO RABELO ALVES argumenta que o Banco do Brasil utilizou de má-fé, juntando jurisprudência superada e ignorando o Tema Repetitivo 1150 do STJ, que pacificou a legitimidade passiva do Banco para falhas na prestação do serviço quanto à conta PASEP. Requer a rejeição e o improvimento dos embargos do Banco.

Quanto aos
Embargos de Declaração
(ID 27120614) opostos por
VALDELINO RABELO ALVES
, alega o embargante:
Omissão e Contradição no acórdão ao reduzir o valor da indenização por danos morais de R$
5.000,00 para R$
3.000,00. Sustenta que a decisão não considerou adequadamente o longo decurso de tempo da privação dos valores de natureza alimentar, o que agravaria o dano. Afirma que a redução, baseada em critérios genéricos de razoabilidade, desconsidera a gravidade concreta do dano potencializada pelo tempo e torna a indenização insuficiente para cumprir suas funções compensatória e pedagógica.

Pedidos formulados pelo embargante Valdelino Rabelo Alves:

"
a) Sanar a omissão e contradição apontadas no v. Acórdão (ID 26952614), manifestando-se expressamente sobre a influência do longo decurso de tempo (mais de 20 anos) de privação dos valores na conta PASEP para a quantificação do dano moral; b) Subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da redução, que se esclareça de que forma o referido fator temporal foi considerado para se chegar ao valor de R$ 3.000,00; c) Preferencialmente, conferindo efeitos infringentes aos presentes embargos, para reformar o v. Acórdão na parte dispositiva referente aos danos morais, restabelecendo a condenação do Embargado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na r. sentença de primeiro grau, por ser a medida que melhor reflete a extensão do dano e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade aplicados ao caso concreto, considerando a gravidade e, sobretudo, a duração da lesão.
".

Não foram apresentadas contrarrazões formais pelo Banco do Brasil S/A aos embargos de Valdelino Rabelo Alves.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço dos embargos de declaração, por serem tempestivos e estarem fundados nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

I – Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia nos Embargos do Banco do Brasil cinge-se à alegada omissão quanto à sua ilegitimidade passiva à luz de julgados anteriores, apesar do Tema 1150 do STJ. Quanto aos Embargos do autor José dos Santos, a controvérsia reside na alegada omissão e contradição quanto à não consideração explícita do fator temporal na redução do quantum indenizatório por danos morais.

Análise Individualizada dos Vícios Alegados:

I. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A.:

O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, buscando o prequestionamento da matéria e citando julgados que entende favoráveis, embora reconheça a existência do Tema 1150 do STJ.

O embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva, com base no Tema 1150 do STJ.
Não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado (ID 26952614, fls. 6-7 da versão em PDF do acórdão) enfrentou expressa e fundamentadamente a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, aplicando corretamente a tese I do Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade do Banco para responder por falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques. Constou no acórdão:

"Compulsando os autos, verifica-se que a matéria em questão foi julgada recentemente pelo STJ que, no Precedente Qualificado Tema 1150 (publicado no DJe de 21/09/2023), firmou a seguinte tese:
‘I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; (...)'
Com efeito, em face de recente decisão da corte cidadã, a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda é inconteste. (...) Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade."

A argumentação do Banco sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo não se aplica ao caso concreto, que trata de falha na gestão da conta individual, e não de questionamento dos índices de correção definidos pelo Conselho Diretor. A matéria foi devidamente analisada.

II. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE VALDELINO RABELO ALVES:

O embargante aponta omissão e contradição na redução do valor da indenização por danos morais, por não considerar explicitamente o longo decurso de tempo da lesão.

Não se vislumbra omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão, ao reduzir o
quantum
indenizatório, fundamentou sua decisão nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa e manter a função compensatória e pedagógica da reparação, conforme item 9 da Ementa e corpo do voto (ID 26952614).

O julgador, ao aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considera o conjunto fático-probatório, incluindo a extensão e a duração do dano, ainda que não detalhe cada subfator isoladamente. A decisão apresentou os motivos para a redução, e o inconformismo com o valor final arbitrado não configura omissão ou contradição sanável por esta via. A necessidade de ponderar o longo decurso de tempo está implícita na análise da gravidade e das consequências da lesão, que formaram o convencimento desta Turma para fixar o valor de R$ 3.000,00 como adequado ao caso concreto.

Prequestionamento:

As matérias foram devidamente enfrentadas, considerando-se prequestionados os dispositivos legais e teses invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivo:

Ante o exposto,
conheço de ambos os Embargos de Declaração e, no mérito,

REJEITO-OS INTEGRALMENTE
, mantendo-se inalterado o v. acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 29/07/2025